Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Diante do esgotamento do prazo de suspensão definido no despacho de ID 13116439, diga o recorrente RAFAEL PACHECO DE BRITO, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do agravo, sobretudo diante da pesquisa de ativos pelo sistema Bacenjud, infrutífera, realizada em outubro/2020. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator